Tribunal: TJBA
Processo: 8027890-59.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027890-59.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SANDRA SANTOS VUNJAO

Advogado(s)
:
ANDRE HARRISSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
TÉCNICA EM RADIOLOGIA. SERVIDORA ESTADUAL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 99, § 3º DO CPC. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 269. REJEIÇÃO. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 7394/1985. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. REGIME ESTATUTÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 6677/94. SEGURANÇA DENEGADA
.

1. Inócua
a preliminar de inadequação da via eleita uma vez que a
leitura da incoativa assegura que
writ
não se destina
a cobrança de valores, pretendendo, ao contrário, a implementação do Piso Salarial estabelecido na Lei Federal nº 7394/85
à
remuneração da demandante.

2.
N
os termos do art. 39, § 1º da Carta Magna, a organização do quadro funcional compete a Administração Pública, possuindo os entes federativos autonomia para elaboração do estatuto dos seus servidores.

3.
É
incontroverso que o Estado da Bahia disciplina a relação estabelecida com seus servidores civis através da Lei
E
stadual nº 6677/94, inclusive no que concerne aos respectivos vencimentos,
o que afasta a aplicação da Lei federal 7394/1985.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027890-59.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrante SANDRA SANTOS VUNJAO e como impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conceder a gratuidade de justiça, rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita, e, no mérito, denegar a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .